Tribunal: STF
Processo: HC 203786
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Osmar Alves dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 673.639/SP.
    Aduz, para tanto, que ausentes os requisitos para a decretação da prisão e a suficiência de medidas cautelares diversas.
    Diz que a decisão está fundamentada na gravidade em abstrato da imputação penal.
    Aponta a inexistência de fundamentação da decisão, porque apenas fez remissão ao parecer do Ministério Público.
    Requer a declaração de nulidade da decisão que manteve o decreto prisional.
    Examinados os autos, decido.
    Trata-se de decisão segundo a qual o eminente Ministro Ribeiro Dantas indeferiu de plano a inicial do HC nº 673.639/SP, uma vez que as questões lá suscitadas e aqui reiteradas não teriam sido apreciadas de forma definitiva pela Corte de origem.
    Transcrevo os fundamentos da decisão impugnada:
    “Verifica-se, desde logo, que as questões referentes à ausência dos requisitos da prisão preventiva e à nulidade da decisão do Juízo de Primeiro Grau em razão da chamada motivação per relationem não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem no julgamento do writ originário, ao fundamento de que o pedido seria mera reiteração de habeas corpus anterior, o que torna inviável o seu exame, diretamente, nesta sede, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência desta Corte: 
    "Sob pena de indevida supressão de instância, esta Corte não pode apreciar a controvérsia relativa à falta de requisitos para a decretação da prisão preventiva do Paciente, pois essa questão não foi apreciada pelo Tribunal a quo." (HC 472.270/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018) "Inviável a apreciação diretamente por este Superior Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, da alegada nulidade do decreto prisional, em razão da chamada motivação per relationem, uma vez que a questão não foi objeto de exame no acórdão recorrido." (RHC 52.459/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 26/03/2015) 
    Ademais, em consulta à base de dados processuais desta Corte, verifica-se que a questão aqui levantada, a respeito da ausência dos requisitos da prisão cautelar, já foi examinada, em 24/5/2021, quando do julgamento monocrático do Habeas Corpus n. 651.637/SP, de minha relatoria, impetrado em favor do mesmo paciente, insurgindo-se contra o mesmo decreto prisional proferido nos autos da Ação Penal n. 0000042-41.2017.8.26.0588. 
    Como se vê, trata-se, no ponto, de mera reiteração de pedido já julgado por esta Corte, o que é inadmissível, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal. Sobre o tema, os seguintes julgados: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DISSIMULAÇÃO DE BENS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, INCISO XX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO CORRÉU. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. RÉU FORAGIDO. DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. No caso, a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, já foi objeto de mandamus impetrado e decidido anteriormente, o que configura a simples reiteração de pedido, determinando o seu indeferimento liminar ou não conhecimento da matéria. 2. O artigo 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte Superior, autoriza o relator a decidir o habeas corpus quando for manifestamente inadmissível, exatamente como ocorre na espécie, inexistindo prejuízo à parte, já que dispõe do respectivo regimental, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 3. O artigo 580 do CPP permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal. 4. Constatada a ausência de identidade fático-processual entre o corréu beneficiado com a revogação da prisão provisória, e o ora requerente, reincidente, não há como se deferir a pretendida extensão do julgado. 5. O fato de o acusado estar foragido do distrito da culpa, é circunstância que impede a apreciação da tese de ilegalidade da constrição por excesso de prazo na tramitação do feito. Precedentes. 6. Tendo sido proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial adotado neste Sodalício deve ser mantida a decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos. 7. Agravo regimental improvido." (AgRg no RHC 102.157/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 23/4/2019, grifou-se). 
    "HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO NÃO CONFIGURADO. TRANSCURSO CONFORME O PRIMADO DA RAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se conhece da matéria relativa aos requisitos da prisão preventiva, pois tema já apreciado por esta Corte, em recurso anteriormente interposto, tratando-se de mera reiteração de pedido. 2. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Na espécie, a ação penal tramita de forma regular e a prisão do paciente, em 17/11/2016, não pode ser considerada excessiva, considerando a gravidade dos delitos que estão sendo apurados, em feito envolvendo dois réus com procuradores distintos, em que houve a interposição de recursos pelo corréu, não se verificando culpa no Estado persecutor. 3. Havendo circunstâncias excepcionais a dar razoabilidade ao elastério nos prazos, como é o caso em análise, não há falar em flagrante ilegalidade. 4. Habeas corpus denegado, com recomendação de celeridade no julgamento da Ação Penal 0016004-72.2016.8.21.0073.’ (HC 499.810/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019, grifou-se). 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus. 
    Como se vê, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
     Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente